Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-26.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001471-26.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AUREA ARGOLO Advogado(s): NAELSON SANTANA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução em razão do cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado da Bahia, consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da parte exequente, conforme comprovado nos autos a partir da folha de pagamento de outubro/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar fundamento inexistente na sentença; e (ii) estabelecer se é adequada a interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Vara Cível comum, cujo recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, demonstrando objetivamente o desacerto do julgado. A sentença extingue a execução exclusivamente pelo adimplemento da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem qualquer pronunciamento acerca de prescrição, limitação temporal de parcelas ou prejudicial de mérito. O recurso fundamenta-se integralmente na alegação de reconhecimento de prescrição das parcelas vencidas entre 17/08/2014 e 16/08/2019, matéria que não integra a ratio decidendi do julgado. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da sentença — cumprimento da obrigação executada — impede o exercício da atividade revisora pela instância ad quem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de recurso cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF e 182 do STJ. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Vara Cível comum revela inadequação da via recursal, uma vez que o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Não se conhece de recurso cujas razões estejam dissociadas da ratio decidendi do julgado, por inviabilizar o exercício da atividade revisora. É inadequada a interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Vara Cível comum, sendo cabível a apelação nos termos do art. 1.010 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 924, II, 932, III, e 1.010; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.740.766/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.911.163/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.